Tribunal: TJDFT
Processo: 0719720-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CULPABILIDADE. VALORADA NEGATIVAMENTE. AFASTADA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA.
1. Não há como ser aplicado o Princípio da Insignificância quando o réu é reincidente em crimes patrimoniais, o que demonstra a reprovabilidade de seu comportamento.
2. Considerada pelo julgador desfavorável a culpabilidade pelo fato de o réu estar cumprindo pena quando do cometimento do delito em análise, mas constatado que à época o acusado tinha sido beneficiado pelo decreto de indulto, impõe-se o afastamento da valoração negativa.
3. O reconhecimento da multirreincidência impõe a compensação apenas parcial com a confissão espontânea, sendo razoável a exasperação da sanção, na hipótese, em 1/12 da pena-base.
4. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.